Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749148-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO CAMELO DE ANDRADE RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; ii) a exigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário não possui a assinatura/rubrica do devedor em todas as páginas e a ausência de duas (2) testemunhas; iii) a abusividade da previsão de capitalização de juros e das taxas de juros remuneratórios aplicadas em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial. 4. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos. Os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário foram estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e atendidos no caso concreto. 5. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 6. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual atende ao dever de informação ao devedor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reservada às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos. Os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário foram estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e atendidos no caso concreto. 3. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 4. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual atende ao dever de informação ao devedor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reserva às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.” Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 1.963-17/2000; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; TJDFT, ApCiv 07038681120218070010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.2.2022; TJDFT, ApCiv 07104045920218070003, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 2o, 3o e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova; b) artigo 784, inciso III, do CPC, afirmando a nulidade do título, e a sua inexigibilidade para fins de execução, por ausência de pressuposto legal. Discorre sobre o Tema 1.061 do STJ. Insurge-se, ainda, contra a taxa de juros remuneratórios cobrada pela parte recorrida, ao argumento de que deveria ser limitada à taxa média de mercado, publicada pelo BACEN no período da contratação. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferido, na espécie. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVO PEREIRA, OAB/SP 143.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 369, e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 2o, 3o e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: O devido processo legal foi observado pelo Juízo de Primeiro Grau, que oportunizou a especificação de outras provas pelas partes, além da prova documental juntada aos autos. Não há cerceamento de defesa se o Juízo reputa as provas documentais suficientes para a resolução da controvérsia e a matéria discutida refere-se ao direito a ser aplicado ao caso [...] A cédula de crédito bancário é exigível, pois houve a legítima manifestação de vontade do apelante em assumir a condição de devedor solidário da obrigação e o título executivo está acompanhado da planilha de cálculos e do demonstrativo do débito (ID 66017785). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na insurgência relativa à taxa de juros remuneratórios cobrada. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Isso porque o órgão julgador, ao concluir que “A abusividade dos valores cobrados não foi comprovada. A revisão judicial dos mútuos bancários está restrita às hipóteses em que for comprovado que as taxas de juros remuneratórios pactuadas são exorbitantes considerando as taxas médias do mercado, o que não ocorreu no caso em exame” (ID 66017785), assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVO PEREIRA, OAB/SP 143.801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016